Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707214-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE MARCEL OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: IAMAR SUELY DE OLIVEIRA BRAGA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília,DF, em 11 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator